Tribunal: CARF
Processo: 19679.723452/2016-94
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO MONTEIRO LOUREIRO AMORIM
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-03-03
Data de publicação: 2020-04-01

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19679.723452/2016-94
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-006.164 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
03 de março de 2020
Recorrente
NOVACKI PAPEL E EMBALAGENS S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/03/2012 a 31/12/2012
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. HOMOLOGAÇÃO TÁCITA DAS
COMPENSAÇÕES DECLARADAS EM GFIP.
A homologação da compensação sujeita-se às mesmas regras do lançamento
por homologação. Assim, sempre que o contribuinte efetue o pagamento
antecipado, ainda que parcial, o prazo deverá ser contado conforme regra do
art. 150, § 4o, CTN. Portanto, só devem ser consideradas homologadas
tacitamente as compensações pleiteadas 5 anos antes (ou mais) da ciência do
despacho decisório.
COMPENSAÇÃO INDEVIDA. GLOSA.
Correta a glosa dos valores indevidamente compensados em GFIP, acrescida
de juros e multa de mora, quando o sujeito passivo não comprova a existência
do direito creditório.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Francisco Nogueira Guarita, Douglas Kakazu
Kushiyama, Débora Fófano Dos Santos, Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Marcelo Milton da
Silva Risso e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente)

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19679.723452/2016-94
Fl. 1184
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-006.164 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19679.723452/2016-94

Relatório
Cuida-se de Recurso Voluntário de fls. 1168/1179 (PDF 1156/1167), interposto
contra decisão da DRJ em Ribeirão Preto/SP, de fls. 1125/1161 (PDF 1125/1149), que negou
provimento à Manifestação de Inconformidade do contribuinte, considerando indevida a
compensação pleiteada haja vista a ausência de comprovação da existência do direito creditório.
Conforme relata o Termo de Constatação de fls. 6/7, trata-se de procedimento de
fiscalização iniciado com o Termo de Intimação no 048/14, datado de 11/12/2014, intimando o
contribuinte a prestar esclarecimentos sobre as origens dos créditos utilizados em GFIP no
período de 03/2012 a 12/2012. Ainda de acordo com o Termo de Constatação, a fiscalizada
solicitou prazo de 30 dias para esclarecimentos, contudo não apresentou os documentos.
Assim, a contribuinte foi novamente intimada por meio do Termo de Intimação
Fiscal de fls. 3/4, para responder os quesitos solicitados pela fiscalização. Nessa oportunidade, a
contribuinte foi alertada que, na falta de esclarecimentos e de comprovação da origem e da
admissibilidade dos créditos, a compensação seria considerada indevida, sem prejuízo dos
débitos confessados.
Sem resposta da contribuinte, e sem qualquer retificação das compensações
efetuadas nas GFIP, foi elaborado o Termo de Constatação de fls. 6/7 a qual indica que a
contribuinte “compensou, indevidamente, em sua GFIP referente ao ano-calendário de 2012, a
quantia de R$ 3.754.998,68 de seu débito previdenciário confessado, no valor de R$
5.398.536,20”. Contudo, novamente o sujeito passivo não apresentou manifestação.
Em razão da não apresentação de esclarecimentos ou comprovações da origem e
admissibilidade dos créditos utilizados nas compensações formuladas, foi proferido o Despacho
Decisório de fls. 80/90 (PDF 68/78), considerando indevida as compensações pleiteadas,
conforme ementa abaixo:
DESPACHO DECISÓRIO
EMENTA
As contribuições previdenciárias somente poderão ser compensadas nas hipóteses de
pagamento ou recolhimento indevido ou maior que o devido.
Na compensação indevida, o sujeito passivo deve recolher o valor indevidamente
compensado, acrescido de juros e multa de mora devidos.
COMPENSAÇÕES CONSIDERADAS INDEVIDAS.
No mérito, a fiscalização entendeu que a compensação previdenciária apenas pode
ser realizada na hipótese de pagamento ou recolhimento indevido ou a maior, e que o
contribuinte, apesar de intimado várias vezes, não comprovou a origem deste suposto pagamento
indevido ou a maior que daria origem montante total compensado de R$ 3.754.998,68.
Assim, elaborou a Tabela 1, de fls. 81/82 (PDF 69/70) indicando competência-a-
competência os valores dos créditos não comprovados e o estabelecimento que efetuou a
compensação.
Fl. 1185
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-006.164 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19679.723452/2016-94

Da Manifestação de Inconformidade
Devidamente intimado do despacho decisório em 19/01/2017, conforme termo de
ciência por abertura de mensagem de fls. 143 (PDF 131), o RECORRENTE apresentou a
manifestação de inconformidade de fls. 147/156 (PDF 135/144), acompanhada de procuração,
atos constitutivos e de cópias das GFIPs (fls. 157/1120 – PDF 145/1108). Em razão da clareza
didática do resumo elaborado pela DRJ em Ribeirão Preto/SP das razões apresentadas em
manifestação de inconformidade, adota-se, ipsis litteris, tal trecho para compor parte do presente
relatório:
O Contribuinte apresenta Manifestação de Inconformidade (fls. 147/156), acompanhada
de cópias de documentos diversas (inclusive GFIP – fls. 175/1.120), com a qual, em
síntese:
1. Ressalva a suspensão da exigibilidade do crédito tributário.
2. Reportando-se à Portaria RFB no 2.439/2010 (artigo 4o, § 1o), pugna pela
permanência da respectiva Representação Fiscal para Fins Penais (RFFP) no “âmbito da
unidade de controle até decisão final, na esfera administrativa”.
3. Sob o título “Ausência de Provas Cabais que Fundamentem a Presunção do Fisco”,
defende que:
A fiscalização simplesmente glosou créditos previdenciários. Todavia, não há
qualquer irregularidade que afete o direito de crédito da impugnante, sendo
evidente que a fiscalização não conseguiu reunir provas cabais do contrário.
O respeitável Sr. Fiscal menciona que os créditos não possuem fundamento.
Muito embora seja capaz de sustentar tal posicionamento, não se vislumbra a
existência de provas que corroborem para o alegado.
4. Acrescenta, ainda, quanto à alegada necessidade da Administração Tributária de
demonstrar o crédito tributário apurado:
Com a devida vênia, afirma-se que é inadmissível que a glosa de créditos, com
lançamento de valores em desfavor do contribuinte, seja feita com base apenas e
tão somente em presunções do Fisco Federal. Para que se chegasse de modo
legítimo a esse fim, seria necessário, sim, amplo acervo probatório do alegado e
não apenas indicações do Sr. Fiscal, de modo a possibilitar certeza inequívoca
quanto aos fatos ocorridos.
(...).
Logo, por ser medida razoável e de bom senso, requer-se que seja reconhecida a
ausência de lastro probatório a indicar a inexistência do direito de crédito ou
que os créditos foram gerados de forma fictícia. Por conseguinte, deve a
exigência do Fisco Federal ser cancelada e arquivada, com os efeitos daí
decorrentes.
5. Invoca o “princípio basilar do direito a igualdade” (sic), para concluir que os créditos
declarados em GFIP fazem igualmente prova em favor do Contribuinte.
6. Sob os fundamentos das disposições do artigo 149 do CTN, defende a necessidade de
revisão do lançamento, pois:
Fl. 1186
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-006.164 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19679.723452/2016-94

Ou seja, na situação posta, deveria a fiscalização ter revisado os lançamentos
previdenciários da contribuinte (notas fiscais de entrada e saída, contabilidade e
demais documentos pertinentes), para revisar o lançamento e, de ofício, apurar
o saldo (devedor ou credor).
Todavia, a fiscalização optou pela maneira mais simples e ilegal, qual seja,
glosar créditos sem a devida fundamentação, e dar às mesmas GFIP valor
diverso em relação aos créditos e débitos, validando-as parcialmente (para os
débitos), e anulando a totalidade dos créditos.
Tal atitude pode, no mínimo, revelar tentativa de enriquecimento ilícito, além de
cobrança de tributos sobre fatos não tributáveis, o que não pode prosperar.
7. Destaca que teria direito aos créditos compensados e que, por isso, teria sido regular a
compensação, concluindo a respeito:
Diante de tais fatos, não há azo para dúvidas que o contribuinte em momento
algum incorreu em infração administrativa ou fiscal, eis que apenas e tão
somente creditou-se daqueles valores que lhe cabiam, o que afasta a
possibilidade de não homologação das compensações previdenciárias
efetuadas.
Por esta razão, tem-se que a autuação fiscal em comento, ao efetuar a glosa de
valores em desfavor do contribuinte, é medida exacerbada, já que o contribuinte
agiu nos estreitos limites da legalidade, obedecendo aos comandos dados pelo
legislador.
8. Apresenta, então, aqueles que seriam fundamentos objetivos do seu crédito:
A impugnante tem créditos decorrentes da contribuição previdenciária que
incidiram ilegalmente, em especial sobre funrural, vale transporte, ICMS na
base de cálculo da contribuição calculada sobre o faturamento, a antecipação
de lucros estipulada por um regulamento da Superintendência Regional do INSS
no Paraná, aviso prévio indenizado, terço constitucional de férias (gozadas), e
importância paga nos 15 dias que antecedem o auxílio doença.
O direito da impugnante quanto a algumas das verbas creditícias acima
especificadas está albergado pela decisão no STJ no RESP 1.230.957/RS.
9. Impugna também a multa, sob o argumento de que infringiria o “princípio do não
confisco”, acrescentando:
Muito embora se trate de previsão estampada no art. 44, §2o, da Lei 9.430,
verifica-se que a majoração da multa em 50% em razão única e exclusivamente
da não apresentação de documentos é medida que revela extrema abusividade!
Isso se sustenta porque todos os documentos que permitem averiguar a
regularidade da operação realizada pelo contribuinte estão também à
disposição do Fisco Federal, em razão do sistema informatizado que hoje se
utiliza para efetuar declarações e demais atos relativos a tributos.
Veja-se, para isso, que o contribuinte elaborou e encaminhou todos os
documentos atinentes à compensação de créditos previdenciários pela via
eletrônica, através do SPED Fiscal e também do programa E-social.
Assim, mostra-se totalmente descabida a imposição de multa ao contribuinte
pela não apresentação de documentos que poderiam facilmente ser acessados
pela Receita Federal. Pelo contrário: é necessário reconhecer que o ônus da
prova incumbe, sim, à Receita Federal, eis que é esta autoridade que busca
desconstituir a declaração presumidamente verdadeira do contribuinte.
Fl. 1187
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-006.164 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19679.723452/2016-94

10. Ainda, quanto à multa, ressalva e informa:
Aliado à isso, reforça-se o descabimento da majoração da multa em 50% diante
do fato de que o contribuinte, na presente oportunidade, junta os documentos
relativos às contribuições previdenciárias que lhe cabem.
11. Finalmente, invoca também, em matéria de multa, a incidência do “princípio da
proporcionalidade”, ao que acrescenta:
Sobre o tema, tramita ADI 4905 no STF, impedindo portanto a aplicação da
multa à impugnante.
Por tais razões, pugna-se pelo afastamento da majoração da multa no importe
de 50%, eis que tal medida é abusiva e violadora do princípio do não-confisco,
conforme exposto na fundamentação.
12. Formula seus pedidos de anulação ou improcedência da notificação, nos seguintes e
literais termos:
À vista do exposto, é de ser anulada a notificação, para que a fiscalização efetue
a revisão do lançamento, nos termos do artigo 149 do CTN, na forma como deve
ser procedido, com exame dos livros e demais documentos pertinentes para
refazer a contabilidade fiscal e o encontro de contas entre débitos e créditos da
empresa, considerando os créditos que, como acima indicados, são direito da
impugnante, já reconhecidos pelo judiciário em diversas decisões favoráveis aos
contribuintes.
Alternativamente, que seja julgada desde logo improcedente a notificação, nos
termos da fundamentação, e com relação a todas as exigências, inclusive multa e
juros.
Em anexo seguem os seguintes documentos:
a) Documentos relativos ao E-social (Conectividade Social), do período de
03/2012 a 12/2012, da matriz e filiais do contribuinte.
Este é o Relatório.
(destaques no original)

Da Decisão da DRJ
A DRJ em Ribeirão Preto/SP julgou improcedente a manifestação de
inconformidade, mantendo o despacho decisório que não homologou a compensação pleiteada,
na decisão assim emendada (fls. 1125/1161 – PDF 1125/1149):
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/03/2012 a 31/12/2012
COMPENSAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. LEGISLAÇÃO
ESPECÍFICA. DESCUMPRIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. GLOSA. A
compensação de contribuições previdenciárias através de GFIP está sujeita a requisitos
legais específicos, sujeitando-se à glosa, em relação a recolhimentos, cuja exigibilidade
tem fundamento em lei formalmente vigente, sem que haja decisão liminar ou definitiva
específica que a autorize. Procedimento que configura irregularidade sujeita às
penalidades legais cabíveis, tanto no âmbito tributário, quanto, eventualmente, penal.
Fl. 1188
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-006.164 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19679.723452/2016-94

DIREITO
DE
DEFESA.
CERCEAMENTO.
INOCORRÊNCIA.
REGULAR
NOTIFICAÇÃO DOS INTEGRANTES DO POLO PASSIVO. Não ocorre cerceamento
do direito de defesa, quando constam dos autos documentos que comprovam a regular
notificação do Contribuinte e demais integrantes do polo passivo do lançamento fiscal.
JUÍZO DE INCONSTITUCIONALIDADE. INCOMPETÊNCIA DA AUTORIDADE
ADMINISTRATIVA DE JULGAMENTO. É vedado à instância administrativa de
julgamento proferir decisões acerca da inconstitucionalidade das leis (artigo 26-A do
Decreto 70.235/1972).
MULTA. PERCENTUAIS E VALORES DAS MULTAS APLICADAS. No âmbito do
processo administrativo fiscal, atendidos os limites e parâmetros legais pertinentes, não
há o que considerar, em relação à multa aplicada, quanto às alegações de inobservância
de princípios administrativos e constitucionais (tais como razoabilidade ou vedação ao
confisco).
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido

Do Recurso Voluntário
O RECORRENTE, cientificado do Acórdão da DRJ em 31/10/2017, conforme faz
prova o Termo de Ciência por Abertura de Mensagem de fl. 1165 (PDF 1153), apresentou o
recurso voluntário de fls. 1168/1179 (PDF no 1156/1167) em 29/11/2017.
Em suas razões, praticamente reiterou as alegações de mérito apresentadas em
sede de manifestação de inconformidade, alegando decadência dos pedidos de compensação,
tendo em vista que o contribuinte só tomou ciência da decisão não homologando as DCOMPS
apresentadas 5 anos após o fato gerador delas, o que fulminaria o direito da fazenda de perquirir
o crédito, pois homologados tacitamente os lançamentos.
Ademais, alega também que em momento algum praticou qualquer infração
administrativa ou fiscal, eis que apenas e tão somente creditou-se daqueles valores que lhe
cabiam, e que cabia ao fisco (e não a ele) comprovar que ele não tinha o direito creditório.
Por fim, o contribuinte alega também o excesso da multa punitiva e, com relação à
Representação Fiscais para Fins Penais – RFFP, requer a suspensão de qualquer medida a ser
tomada no âmbito penal, ao menos até o trânsito em julgado de decisão judicial irrecorrível.
Este recurso de voluntário compôs lote sorteado para este relator em Sessão
Pública.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos legais, razões
por que dele conheço.
Fl. 1189
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-006.164 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19679.723452/2016-94

PRELIMINAR
Da Homologação Tácita
A RECORRENTE defende que parte das compensações discutidas no presente
caso já estavam homologadas, em virtude do transcurso de mais de 5 anos contados da data do
pedido de compensação em GFIP, visto que tomou ciência da cobrança em 19/01/2017.
Em princípio, importante esclarecer que a discussão envolve a homologação tácita
de débito confessado em declaração (porém compensado na própria GFIP). Portanto, o próprio
contribuinte já constituiu o débito ao confessar a sua existência em GFIP, não havendo a
necessidade de efetuar um novo lançamento para a cobrança do valor, devendo essa decorrer
como consequência lógica da glosa do crédito alegado pelo contribuinte em compensação.
O prazo para homologação tácita das compensações declaradas em GFIP é aquele
mesmo da regra geral de contagem dos prazos decadenciais, nos termos do art. 173, inciso I (em
caso de não pagamento antecipado decorrente da declaração), ou art. 150, §4o (em caso de
pagamento antecipado), ambos do CTN, a ver:
HOMOLOGAÇÃO TÁCITA DAS COMPENSAÇÕES DECLARADAS EM GFIP.
A homologação da compensação sujeita-se às mesmas regras do lançamento por
homologação. Sendo assim, não ocorrendo o pagamento, o prazo deverá ser contado a
partir do 1o dia do exercício seguinte.
(acórdão no 2202-003.853, sessão de 10/5/2017)
Portanto, sempre que o contribuinte efetue o pagamento antecipado, a regra
aplicada será a do art. 150, § 4o, CTN. Na ausência de pagamento antecipado ou nas hipóteses de
dolo, fraude ou simulação, o lustro decadencial para constituir o crédito tributário é contado do
exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, nos termos do art. 173,
I, CTN. Este entendimento foi firmado pelo STJ através do REsp no 973.733-SC, com acórdão
submetido ao regime do art. 543-C do antigo CPC e da Resolução STJ 08/2008 (regime dos
recursos repetitivos).
No presente caso, observa-se das planilhas de fls. 64/66 que em algumas
competências e estabelecimentos houve recolhimento antecipado e em outras não, razão pela
qual haverá multiplicidade de termos iniciais para contagem da homologação tácita. A ver:
Fl. 1190
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-006.164 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19679.723452/2016-94

Por sua vez, a planilha de fls. 66 apresenta as informações de pagamento
mencionada nas duas planilhas anteriores de forma consolidada, a ver:

Destas planilhas, extrai-se as seguintes informações com relação ao termo inicial
da homologação tácita:
Fl. 1191
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2201-006.164 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19679.723452/2016-94

 Estabelecimento 0001-35: Competências de 3/2012 a 13/2012, contagem
com base no art. 150, §4o do CTN, exceto a competência 12/2012, cuja
contagem se dá com fundamento no art. 173, I, do CTN;
 Estabelecimento 0002-16: Competência de 11/2012, contagem com base
no art. 150, §4o do CTN. Competências de 03/2012 a 10/2012 e 12/2013 a
13/2013 contagem com fundamento no art. 173, I, do CTN;
 Estabelecimento 0003-05: Competência de 11/2012, contagem com base
no art. 150, §4o do CTN. Competências de 03/2012 a 10/2012 e 12/2013 a
13/2013 contagem com fundamento no art. 173, I, do CTN; e
 Estabelecimento 0004-88: Competência de 11/2012, contagem com base
no art. 150, §4o do CTN. Competências de 03/2012 a 10/2012 e 12/2013 a
13/2013 contagem com fundamento no art. 173, I, do CTN.
Caso se considerasse todos os estabelecimentos como uma unicidade, teríamos
então que, para as competências de 03/2012 a 13/2012, a contagem se daria com base no art.
150, §4o do CTN, exceto a competência 12/2012, cuja contagem se daria com fundamento no art.
173, I, do CTN.
Contudo, alerta-se que, independentemente da regra de contagem, o referido
prazo não é contado a partir do fato gerador, como ocorre para o lançamento de ofício. Conforme
exposto, o caso não se trata de lançamento de ofício, pois o débito já foi declarado e reconhecido
pelo próprio contribuinte em GFIP. O que está em jogo é a investigação do crédito alegado em
compensação, e este somente pode ser conhecido pelo Fisco quando o contribuinte aponta qual o
crédito utilizado para compensar os débitos. Sendo assim, o prazo de 5 anos do 150, §4o, do CTN
é para a homologação da compensação, e este pedido (de compensação) só ocorre quando da
entrega da GFIP pelo contribuinte.
Então o caso não tem relação com a data dos fatos geradores (pois os débitos já
foram devidamente constituídos pelo contribuinte), mas com a data em que foi pleiteada a
compensação.
A tabela de fls. 62/63 indica a data de envio das GFIPs. Nela é possível verificar
que todas as GFIPs foram apresentadas no mês subsequente ao da sua respectiva competência.
Deste modo, a GFIP mais remota, que faz referência à competência de 03/2012, foi apresentada
em 18/04/2012. Contudo, o RECORRENTE tomou ciência do despacho decisório em
19/01/2017. Neste sentido, ainda que se contada pelo prazo insculpido no art. 150, §4o do CTN,
não houve homologação tácita de nenhuma das competências.

MÉRITO
Do direito creditório
Em seu recurso voluntário, o RECORRENTE apresenta diversas razões jurídicas
para justificar a possibilidade de compensação dos créditos previdenciários, dentre elas, destaca-
Fl. 1192
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2201-006.164 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19679.723452/2016-94

se: citação de Leandro Paulsen lecionando que é dever da autoridade verificar a exatidão do
crédito apurado pelo contribuinte; (ii) jurisprudência do TRF4 decidindo que as compensações
previdenciárias recolhidas indevidamente podem ser compensadas com tributos da mesmas
espécie; e (iii) ausência da prática de infração praticada pela RECORRENTE.
Ocorre que, toda a argumentação apresentada pelo RECORRENTE não enfrenta o
motivo que levou o despacho decisório a não homologar as compensações, qual seja, a ausência
de comprovação da origem do crédito.
Não se discute nestes autos a possibilidade jurídica abstrata de efetuar
compensações de débitos previdenciários com créditos previdenciários (matéria defendida pelo
RECORRENTE em seu recurso voluntário), mas sim uma análise concreta da possibilidade de
utilizar determinado crédito previdenciário X, para compensar determinado débito previdenciário
Y. Em outras palavras, bastava ao RECORRENTE, em seu recurso voluntário, responder uma
simples questão: qual o crédito previdenciário foi utilizado? E demonstrar a origem desse
crédito mediante documentação hábil e idônea.
O que está em discussão é a comprovação do crédito alegado pela contribuinte em
compensação; não se trata, portanto, de lançamento de ofício, onde as razões para constituição
do crédito devem ser apresentadas/comprovadas pelo Fisco e ao contribuinte caberia apresentar e
comprovar os fatos impeditivos, modificativos e extintivos do direito de o Fisco efetuar o
lançamento do crédito tributário.
No caso em questão, cabe à RECORRENTE – por ser parte que pleiteia o
reconhecimento de um crédito perante o Fisco – a comprovação do fato constitutivo de seu
direito. Dispõe neste sentido o art. 16 do Decreto 70.235/76, assim como o art. 373 do CPC,
abaixo transcritos:
Decreto 70.235/76
Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e
as razões e provas que possuir;
CPC
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito
do autor.
Por ser autora no pedido de compensação (é um direito pleiteado pela contribuinte
e não pelo Fisco), a RECORRENTE deveria demonstrar a origem do crédito por ela declarado
em GFIP, sendo seu dever apresentar de forma elucidativa o cálculo do crédito por ela indicado
em GFIP. Esta comprovação poderia ser feita através de sua documentação contábil, notas
fiscais, folha de pagamento, decisões judiciais, planilhas e demais documentos hábeis e idôneos
Fl. 1193
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2201-006.164 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19679.723452/2016-94

que atestassem, para cada competência, qual o valor pago indevidamente. Com isso, estaria
revelado o valor do crédito passível de compensação.
Ao nada alegar, mesmo após intimada a justificar as compensações efetuadas, a
contribuinte não deu outra alternativa à autoridade fiscal senão proceder com a glosa integral do
valor declarado a título de compensação.
Percebe-se que, em todo seu recurso, ele sequer menciona uma possível origem
para o crédito, limitando-se a tentar comprovar, de maneira genérica, que é possível efetuar
compensações previdenciárias. Contudo, não há discussão sobre este ponto.
Como cediço, a compensação é uma modalidade de extinção do crédito tributário,
prevista no art. 156, inciso II, do Código Tributário Nacional (“CTN”). Esta modalidade de
extinção autoriza que o contribuinte utilize créditos líquidos e certos em face da fazenda pública
para satisfazer débitos vencidos ou vincendos contra este mesmo órgão, conforme determina o
artigo 170 do CTN, que assim dispõe:
Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação
em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a compensação de créditos
tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo
contra a Fazenda pública. (Grifou-se)
No âmbito federal, a compensação encontra-se prevista no art. 74 da Lei no
9.430/1996, que autoriza que os contribuintes utilizem créditos passíveis de restituição ou
ressarcimento provenientes de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do
Brasil (“RFB”), para compensar seus débitos próprios de tributos administrados pelo mesmo
órgão, a ver:
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em
julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita
Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação
de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições administrados por
aquele Órgão. (Grifou-se)
Apesar da lei prever a possibilidade de compensação de quaisquer débitos
administrados pela Receita Federal do Brasil, à época da ocorrência dos fatos geradores era
vedada a compensação de créditos/débitos previdenciários com créditos/débitos não
previdenciários, que apenas foi autorizada com a entrada em vigor do art. 26-A, da Lei no
11.457/2007, incluído pela Lei no 13.670/2018. Isto porque, à época da ocorrência dos fatos
geradores, estava em vigor o parágrafo único do art. 26 da Lei no 11.457/2007, que assim
determinava:
Art. 26. O valor correspondente à compensação de débitos relativos às contribuições de
que trata o art. 2o desta Lei será repassado ao Fundo do Regime Geral de Previdência
Social no máximo 2 (dois) dias úteis após a data em que ela for promovida de ofício ou
em que for deferido o respectivo requerimento.
Parágrafo único. O disposto no art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, não
se aplica às contribuições sociais a que se refere o art. 2o desta Lei. (...)
Art. 2o Além das competências atribuídas pela legislação vigente à Secretaria da
Receita Federal, cabe à Secretaria da Receita Federal do Brasil planejar, executar,
acompanhar e avaliar as atividades relativas a tributação, fiscalização,
Fl. 1194
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2201-006.164 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19679.723452/2016-94

arrecadação, cobrança e recolhimento das contribuições sociais previstas nas
alíneas a, b e c do parágrafo único do art. 11 da Lei no 8.212, de 24 de julho de
1991, e das contribuições instituídas a título de substituição.
Deste modo, as compensações de créditos previdenciários eram regidas pelas
determinações contidas no art. 89 da Lei no 8.2121/1991, abaixo transcrito:
Art. 89. As contribuições sociais previstas nas alíneas a, b e c do parágrafo único do art.
11 desta Lei, as contribuições instituídas a título de substituição e as contribuições
devidas a terceiros somente poderão ser restituídas ou compensadas nas hipóteses de
pagamento ou recolhimento indevido ou maior que o devido, nos termos e condições
estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal do Brasil. (...)
§ 4o O valor a ser restituído ou compensado será acrescido de juros obtidos pela
aplicação da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia – SELIC
para títulos federais, acumulada mensalmente, a partir do mês subsequente ao do
pagamento indevido ou a maior que o devido até o mês anterior ao da compensação ou
restituição e de 1% (um por cento) relativamente ao mês em que estiver sendo efetuada.
§ 8o Verificada a existência de débito em nome do sujeito passivo, o valor da restituição
será utilizado para extingui-lo, total ou parcialmente, mediante compensação.
§ 9o Os valores compensados indevidamente serão exigidos com os acréscimos
moratórios de que trata o art. 35 desta Lei.
§ 10. Na hipótese de compensação indevida, quando se comprove falsidade da
declaração apresentada pelo sujeito passivo, o contribuinte estará sujeito à multa isolada
aplicada no percentual previsto no inciso I do caput do art. 44 da Lei no 9.430, de 27 de
dezembro de 1996, aplicado em dobro, e terá como base de cálculo o valor total do
débito indevidamente compensado.
§ 11. Aplica-se aos processos de restituição das contribuições de que trata este artigo e
de reembolso de salário-família e salário-maternidade o rito previsto no Decreto no
70.235, de 6 de março de 1972.
Percebe-se do panorama legislativo exposto, que o instituto da compensação, por
um lado, autoriza o contribuinte a extinguir os créditos tributários por ele devidos, sob condição
de posterior homologação pela Fazenda Pública mas, em contrapartida, autoriza ao Fisco, no
caso de compensação considerada indevida ou incorreta, negar sua homologação e proceder à
cobrança dos débitos indevidamente compensados.
Assim, para realização da compensação, a normativa geral prevista no CTN exige
a comprovação da existência de direito líquido e certo em face da Fazenda Pública. Logo, não
tendo o RECORRENTE comprovado a existência de direito líquido e certo em face da Fazenda
Pública, mantenho a não homologação da compensação.

Da Legalidade da Multa Aplicada
A RECORRENTE afirma que deve ser reduzida a multa de ofício de 50%
incidente em razão de suposto não atendimento de intimação fiscal, por ela possui caráter
confiscatório e violação ao princípio da proporcionalidade.
Fl. 1195
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 2201-006.164 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19679.723452/2016-94

Cabe ressaltar que, apesar do Termo de Intimação de fls. 3/5 ter alertado o
contribuinte acerca da possibilidade de incidência da multa de 50% por não atendimento da
intimação fiscal, o despacho decisório não condenou o contribuinte nesta penalidade,
determinando exclusivamente a aplicação da multa de mora.
Julgo prejudicado, portanto, esta alegação.
Alerta-se que, com relação ao suposto efeito confiscatório, e violação os
princípios da proporcionalidade e razoabilidade, entendo que tal linha de argumentação procura
atribuir a pecha de inconstitucionalidade à legislação tributária.
Ocorre que essa matéria é estranha à esfera de competência desse colegiado,
conforme determina o seguinte enunciado da Súmula CARF:
Súmula CARF no 2 - O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
Como cediço, a aplicação das multas decorre de previsão legal, não havendo
qualquer discricionariedade do fiscal em sua aplicação. Sendo efetuado o lançamento de ofício,
deverá incidir a multa.
Inclusive, a ausência de imputação da multa de ofício no lançamento de ofício é
causa de responsabilidade funcional, nos termos do art. 142, parágrafo único do CTN, abaixo
reproduzido:
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a
verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria
tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo
caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e
obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional.
Sendo assim, é legal a multa de mora aplicada, a qual deve ser mantida.

Da Representação Fiscais para Fins Penais – RFFP
Por fim, a RECORRENTE pleiteou a suspensão de qualquer medida a ser tomada
no âmbito penal, ao menos até o trânsito em julgado de decisão judicial irrecorrível.
Neste sentido, importante esclarecer que o CARF não possui competência para
tratar sobre o tema envolvendo a RFFP. Sobre o assunto, cito a Súmula no 28 deste Tribunal:
Súmula CARF no 28
O CARF não é competente para se pronunciar sobre controvérsias referentes a Processo
Administrativo de Representação Fiscal para Fins Penais. (Vinculante, conforme
Portaria MF no 383, de 12/07/2010, DOU de 14/07/2010).
Sendo assim, nada a prover quanto ao pleito da contribuinte.
Fl. 1196
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 2201-006.164 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19679.723452/2016-94

CONCLUSÃO
Em razão do exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao recurso voluntário,
nos termos das razões acima expostas.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim

Fl. 1197
DF CARF MF
Documento nato-digital